Tribunal: STF
Processo: RE 69080
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-19
Data de publicação: 1976-02-19

Ementa:
1. IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA. NÃO E EXTENSIVEL AS PESSOAS
NATURAIS E AS PESSOAS JURÍDICO-PRIVADAS QUE VENDAM BENS OU
MERCADORIAS AS ENTIDADES PUBLICAS, MESMO QUE O IMPOSTO SEJA
TRANSFERIDO A ESTAS ULTIMAS. 2. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE.
3. EMBARGOS DE DIVERGENCIA RECEBIDOS.